Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715628-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ALVES MOREIRA, PAULA TENORIO DE PAIVA, COQUELIN AIRES LEAL NETO APELADO: COQUELIN AIRES LEAL NETO, PAULA TENORIO DE PAIVA, PEDRO ALVES MOREIRA D E S P A C H O Aos apelantes Pedro Alves Moreira e Paula Tenório de Paiva sobre a petição de ID 28809678, em Contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator